Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO. EXISTÊNCIA. PAGAMENTOS. PROVAS. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.
1. O áudio fornecido pela apelante não se presta a comprovar quem está contratando o serviço, pois sequer nele é possível ouvir a voz a contratante, o que torna inviável até mesmo uma perícia técnica.
2. Os pagamentos supostamente efetuados por si sós também não ensejam a certeza de que o contrato foi realmente efetivado pela autora, até porque o número dos telefones divergem, o que não afasta a hipótese terem sido feitos por terceira pessoa beneficiária do serviço se fazendo passar pela apelada.
3. A alegação de que o contrato não existiu, e por consequência, o fato de que pagamento não foi feito pela autora constituem provas negativas, ou diabólicas, impossíveis de serem produzidas, o que devolve o ônus probandi à recorrente do qual novamente não se desincumbiu.
4. Quanto aos danos morais, em que pese não ter havido negativação no cadastro de inadimplentes, o desassossego de inúmeras ligações de cobrança, o uso de seus dados por terceiros, etc. trazem em si um desconforto que extrapola o quotidianamente aceitável, o que torna tal situação passível de indenização.